Tribunal: TJDFT
Processo: 0792235-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AO TEMA 660 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V, do Código Processual Civil.
2. A negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada na ausência de prequestionamento (Súmula n. 356 do STF), na necessidade de análise de norma infraconstitucional, e, portanto, na ausência de repercussão geral (Tema 660 do STF), na necessidade de revisão de fatos e provas (Súmula n. 279 do STF), e no não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a direito local (Súmula n. 280 do STF)
3. O agravante alega que o prequestionamento implícito é suficiente quando a matéria constitucional foi debatida e decidida no acórdão recorrido; que houve ofensa direta à Constituição, pois a questão debatida diz respeito à interpretação e alcance da EC 113/2021 e porque o acórdão recorrido violou diretamente os princípios constitucionais da legalidade tributária, da segurança jurídica, da coisa julgada e da responsabilidade fiscal, ao ampliar, sem previsão legal, o termo inicial dos juros moratórios; que não há necessidade de reexame de fato ou prova, limitando-se a controvérsia à interpretação jurídica do termo inicial da SELIC em restituições tributárias; que a súmula 280 do STF não se aplica à hipótese, que não envolve direito local.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário aplicou corretamente as Súmulas n. 356, 279 e 280 do STF e a tese fixada no tema 660 do STF.
III. Razões de decidir
5. Em relação ao prequestionamento ficto, não compete à Presidência da Turma Recursal dos Juizados Especiais aplicar o contido no art. 1.025 do CPC, haja vista que, consoante tema 800 de Repercussão Geral rejeitada pelo STF, necessário se faz, no âmbito dos juizados especiais cíveis o expresso e direto debate da questão constitucional suscitada. Não é o caso dos autos, portanto, mantida, a decisão agravada nesse particular.
6. Ademais, ainda que fosse possível superar este óbice, a Alegação genérica de desnecessidade de revolvimento de norma infraconstitucional não merece prosperar, considerando que o agravante pretende justamente a aplicação do art. 167, parágrafo único, do CTN como marco inicial dos juros moratórios nas repetições de indébito tributário. Portanto, aplicável o entendimento do STF de que, em tais hipóteses, não há repercussão geral, conforme Tema 660.
7. Desta forma, ainda que se trate de questão unicamente de direito e não se discuta direito local, correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.030, I, “a” e inciso V do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748371, Plenário, j. 07/06/2013; Súmula n 356/STF.